Tribunal: TCU
Processo: 012.362/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) no Estado do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, 6o, § 2o, e 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Altamir Dias de Sousa e Valdeluzia Maria Silva Torres, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Rosanny Maria Pires de Amorim e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia) no Estado do Rio Grande do Norte que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. adeque, se for o caso, o pagamento da parcela referente à incorporação de "quintos/décimos" da interessada cujo ato foi considerado ilegal à modulação dada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.4.1.2. comunique a Rosanny Maria Pires de Amorim a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que Rosanny Maria Pires de Amorim dele tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.4.1.1 acima; e 9.4.3. na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, nos autos dos Mandados de Segurança 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento aos ex-servidores Altamir Dias de Sousa e Valdeluzia Maria Silva Torres do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.